Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726036-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVAN DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., fixou multa por ato atentatório contra a justiça, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 77, §2o, do CPC, e intimou a parte autora para indicar o endereço de localização do veículo, ou promover a conversão pertinente. Nas razões do recurso, de início, o agravante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não reunir condições de arcar com as despesas do processo e, ainda, defende o cabimento do agravo, porque a decisão versa “sobre determinação de tutela provisória” e o rol previsto no art. 1.015 do CPC não é taxativo. No mais, alega, em apertada síntese, que não está obrigado a entregar o veículo objeto da ação, para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Sustenta que o Decreto-Lei 911/69 prevê que, caso o bem não seja localizado, o credor poder requerer a conversão da busca e apreensão em execução, razão pela qual não cabe ao juiz determinar, sem lei específica, providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Assim, defende que a decisão agravada ofende o princípio da legalidade, porque o devedor não está obrigado a agir se não há lei que assim determine. Afirma que o não cumprimento da medida liminar não pode ser interpretado como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga, uma vez que o devedor apenas exerce o seu direito ao contraditório. Colaciona julgados para amparar sua tese e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma/revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja o valor da multa reduzido ao patamar mínimo. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, conforme consta, inclusive, em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0720807-96.2021.8.07.0000, o ora agravante compareceu espontaneamente aos autos de busca e apreensão ajuizada pelo Banco agravado, oportunidade em que o juiz o intimou não só para indicar o paradeiro do veículo a ser apreendido, mas também para esclarecer a informação que prestou ao Oficial de Justiça, no sentido de que o veículo objeto da ação teria sofrido perda total, tudo sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na decisão ora agravada, o juiz informa que a parte não cumpriu a decisão judicial, razão pela qual fixou a multa prevista no §2o do art. 77 do Código de Processo Civil. Pois bem. A despeito das alegações apresentas pelo devedor, o recurso não ultrapassa a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que fixa multa, por descumprimento de decisão judicial, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no art. 139, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Registre-se que a ação de busca e apreensão tem regramento próprio, previsto no Decreto Lei n. 911/69, o qual estabelece que primeiro o bem objeto da ação será apreendido e somente depois o réu será citado para apresentar sua defesa, não havendo ofensa ao princípio do contraditório ou ilegalidade na decisão do juízo que reconhece o ato atentatório à dignidade da justiça, na medida em que o ora agravante não indicou o paradeiro do veículo nem explicou por que consta na certidão do oficial de justiça que o veículo teria sofrido perda total. Além disso, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, Tema n. 988, poderia socorrer o agravante na hipótese dos autos, afinal, não se vislumbra urgência no caso, porque a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça poderá ser discutida em eventual recurso de apelação, ou em contrarrazões. Assim sendo, não havendo previsão no art. 1.015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1255205, 07059403520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator